Tribunal: TCU
Processo: 009.808/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7732/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.808/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Serva Sena (XXX.327.637-XX); Emanoele da Silva Fischer (XXX.984.789-XX); Fernando Antonio de Figueiredo Negreiros (XXX.086.348-XX); Fernando Haetinger Toigo (XXX.165.620-XX); Luiz Antonio Nigro Caselli (XXX.652.768-XX); Marcelo Dourado Fernandes (XXX.791.367-XX); Marco Antonio Correia Ribeiro (XXX.162.236-XX); Rodrigo Otavio Soares Correa (XXX.261.286-XX); Rosana Nakashima Moretto (XXX.599.808-XX); Thiago Nascimento Estevam (XXX.115.927-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.